Tribunal: TJMT
Processo: 1021511-25.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1021511-25.2021.8.11.0000
Impetrante: Dra. Aldeli Claudia de Oliveira
Paciente: Wércules de Lima Ramos
Impetrado: Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Aldeli Cláudia de Olveira, em benefício de Wércules de Lima Ramos, pretendendo desconstituir a prisão preventiva que lhe foi decretada pela autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso preventivamente em 6.2.2020, e encontra-se denunciado pela prática dos crimes tipificados no artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013, e artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.
A impetrante ressalta inicialmente que o paciente é primário, trabalhador, possuía menos de 21 anos de idade à época dos fatos, e pai de duas crianças impúberes, que são suas dependentes e passam por dificuldades básicas para sua subsistência.
Sustenta que embora exista a acusação de que o paciente integre facção criminosa, os fatos levados a efeito pelo parquet repousam apenas em conversas “periféricas” e “vagas” obtidas por meio de interceptação telefônica, e, além disso, não existe nenhuma testemunha para respaldar a acusação, bem como nada de concreto foi produzido a respeito da materialidade referente ao crime de tráfico de drogas, pois em momento algum se verifica qualquer apreensão de substância entorpecente.
Ressalta ainda que, a audiência de instrução e julgamento já se realizou e não há nenhuma prova que indique o vínculo permanente e estável do paciente e demais acusados, o que torna descabida a acusação de associação ao tráfico, e tão pouco há falar em crime de integrar organização criminosa.
Por outra vertente, aduz que em caso de eventual condenação, tendo em vista a primariedade e ausência de maus antecedentes, as reprimendas deverão ser aplicadas no mínimo legal, e, ante o tempo da prisão provisória decorrido até o momento, com a detração penal, deverá ser estabelecido regime diverso do fechado.
Por fim, entende que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo da custódia, por permanece preso preventivamente há quase dois anos, além do que o magistrado singular, em violação ao disposto no artigo 316, parágrafo único, já decorridos mais de noventa dias, ainda não reavaliou a necessidade do carcer ad cautelam.
Com essas considerações, em síntese, almeja a concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou, eventualmente, substituída por medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, o que espera ver confirmado definitivamente no julgamento do mérito do writ.
É o relato do necessário.
Ab initio importante consignar que, para a análise do writ of habeas corpus, é imprescindível que a impetração venha instruída com a documentação pertinente.
Nesse passo, apesar das arguições expendidas na impetração, verifica-se que a inicial não encontra-se acompanhada de qualquer documento capaz de atestar minimamente a presença do aventado constrangimento ilegal, dito como imposto ao paciente.
Por outro lado, adianto desde já que a maioria dos argumentos do impetrante dizem respeitos à tese de negativa de autoria, o que é inviável de análise pela via eleita.
Ademais, como a própria impetrante alega, a instrução criminal já se encerrou, as partes já apresentaram seus memoriais, de modo que todas as nuances fático-probatórias deverão ser objetos de análise acurada pelo Juízo de origem, bem como, de acordo com o entendimento da Súmula 52/STJ, descabe falar em excesso de prazo.
Seja como for, estando a impetração desprovida de qualquer documentação, não se mostra comprovado à primeira vista e de forma clara qualquer tipo de constrangimento ilegal, dito como imposto ao paciente.
Portanto, não resultando hialino o direito do paciente no atual estágio embrionário da ação mandamental, indefiro a liminar postulada.
Intime-se a impetrante para que no prazo de cinco dias junte aos autos a documentação necessária para análise da controvérsia, sob pena de extinção da ação mandamental.
Após, solicitem-se as informações à autoridade judiciária acoimada de coatora.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Cuiabá, 2 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator